Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704585-66.2020.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LEANDRO SOARES MARTINS, YADMA FRANCYELLE NOBREGA MARTINS APELADO: TG CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A,, JULIANA SOARES MARTINS D E S P A C H O YADMA FRANCYELLE NOBREGA MARTINS e LEANDRO SOARES MARTINS opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/7 ID 32782518. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator